Tribunal: TJBA
Processo: 0000317-58.1999.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000317-58.1999.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENATO DE AZEVEDO NETO

Advogado(s)
:
GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO, AGENOR DE SOUZA SANTOS SAMPAIO NETO

APELADO: CONDOMINIO SANTOS DUMONT e outros

Advogado(s)
:
MONICA CRISTINA CAPIRUNGA MONTEIRO SANTOS, ANA PAULA ARAUJO GALDINO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva do condomínio e pela natureza personalíssima da obrigação de prestar contas do falecido ex-síndico.

2 - O embargante alega omissão no acórdão, por não ter apreciado expressamente a tese de violação aos arts. 932, III, e 1.348, II e VIII, ambos do Código Civil, o que comprometeria o prequestionamento para interposição de recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se a ausência de menção expressa a dispositivos legais no acórdão configura omissão, e se a obrigação de prestar contas, de natureza personalíssima, pode ser transmitida aos herdeiros e ao condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O acórdão abordou de forma clara e precisa as questões centrais do recurso de apelação, afastando a ilegitimidade passiva do condomínio e a transmissibilidade da obrigação de prestar contas aos herdeiros.

5 - A obrigação de prestar contas é personalíssima, pois decorre da relação de mandato entre síndico e condomínio, exigindo conhecimento direto e técnico daquele que administrou os recursos.

6 - A ausência de menção literal a dispositivos legais não configura omissão, pois a fundamentação do julgado analisou substancialmente as matérias de direito deduzidas.

IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI e IX, 489, § 1º, IV, 931, 937, 1.022 e 1.022, II; CC, arts. 932, III, 1.348, II e VIII; RITJBA, art. 187, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.354.347/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; Súmula 211/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 0000317-58.1999.8.05.0150, sendo parte(s) Embargante RENATO DE AZEVEDO NETO e parte(s) Embargada CONDOMÍNIO SANTOS DUMONT e outros,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.